Tribunal: TJBA
Processo: 8062754-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062754-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO JUNIOR SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: WILSON PAES CARDOSO

Advogado(s)
:
VIVIAN DE ARAUJO CALLIGA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA (
ASTREINTES
). RECALCITRÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da decisão que reduziu o valor da multa diária por descumprimento de ordem judicial de nomeação para o montante de R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a 60 (sessenta) dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se a redução da multa cominatória, no caso concreto, compromete sua finalidade coercitiva.

III. Razões de decidir

3. As astreintes têm caráter coercitivo, visando garantir a efetivação da tutela jurisdicional e o cumprimento da obrigação imposta, devendo ser fixadas em patamar razoável, sem configurar enriquecimento sem causa.

4. No caso, a multa foi inicialmente estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários e, posteriormente, majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da resistência do Município ao cumprimento da decisão judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da multa quando desproporcional ao valor principal da demanda, mas tal redução não pode esvaziar sua finalidade coercitiva.
6. A fixação da multa em R$ 100,00 (cem reais) diários mostra-se insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação. No entanto, a pretensão recursal, qual seja, fixar a multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é excessiva.

7. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 40 (quarenta) dias, revela-se mais adequada à finalidade coercitiva da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento sem causa do credor."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1918571/RJ, T4, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062754-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante NIVALDO JUNIOR SILVA SOUZA e como Agravado WILSON PAES CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento para fixar a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada sua incidência pelo período de 40 (quarenta) dias, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08